Tribunal: TJMT
Processo: 1007756-02.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007756-02.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fauna, Unidade de Conservação da Natureza, Reserva legal]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), JULIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 497.430.661-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (AGRAVADO), MPEMT - VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – DANOS AO MEIO AMBIENTE – CONSTATAÇÃO – DECRETAÇÃO DE MEDIDAS RESTRITIVAS DE BENS - EMBARGO DA ÁREA – RECOMPOSIÇÃO DO MEIO AMBIENTE – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Constatado o dano ambiental, consistente no desmate ilegal de área, a decretação de medidas restritivas é impositiva, com vistas à proteção do meio ambiente e garantia da reparação do dano.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JULIANA MARTINS DE OLIVEIRA, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida em pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que na Ação Civil Pública nº 50068-75.2016.811.0077 (Código 59712), que deferiu a liminar pleiteada pelo Ministério Público, determinando o seguinte:

1) Decretou a indisponibilidade de bens no valor de R$ 14.004.325,07 (catorze milhões quatro mil trezentos e vinte e cinco reais e sete centavos) com o escopo de garantir a efetividade do provimento final (proteção ao meio ambiente);

2) Inclusão de ordem de bloqueio no BACEN-JUD e RENAJUD;

3) Decretou o embargo judicial da área degradada;

4) Se abstenha de praticar atos lesivos ao meio ambiente e;

5) Determinou a recomposição da área degradada.

Sustenta, preliminarmente, a perda superveniente de objeto, em razão de celebração de termo de ajustamento de conduta (TAC nº 005/2017) e carência de ação.

No mérito, alega ocorrência de desproporcionalidade na decisão agravada, inexistência de requisitos do art. 300 do CPC, inexistência de desmatamento recente, antiguidade da exploração econômica da área, área consolidada e aberta antes do ano de 2000.

Pugnou, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo, e no mérito o provimento do recurso.

Liminar indeferida (Id 11688476).

Dessa decisão foi interposto Agravo Interno, o qual foi desprovido por decisão da Turma Julgadora. (Id 60294962)

O Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 20325493)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento do agravo. (Id 22657042)

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que na Ação Civil Pública nº 50068-75.2016.811.0077 (Código 59712), que deferiu a liminar pleiteada pelo Ministério Público, determinando à Requerida o seguinte:

1) a indisponibilidade de bens no valor de R$ 14.004.325,07 (catorze milhões quatro mil trezentos e vinte e cinco reais e sete centavos) com o escopo de garantir a efetividade do provimento final (proteção ao meio ambiente);

2) Inclusão de ordem de bloqueio no BACEN-JUD e RENAJUD;

3) Decretou o embargo judicial da área degradada;

4) Se abstenha de praticar atos lesivos ao meio ambiente e;

5) Determinou a recomposição da área degradada.

De início, registro que não há que se falar em perda de objeto da ação em decorrência do TAC nº. 005/2017, uma vez que tal termo trata do prazo para elaboração do Plano de Manejo da Unidade de Conservação, o que não impede o ajuizamento da ação de base que busca a reparação dos danos causados e a recomposição do meio ambiente.

Verifica-se dos autos, que a ação civil pública foi proposta objetivando a reparação de danos matérias e ambientais, no presente caso decorrente de
desmatamento ilegal
, portanto a liminar tem natureza de medida cautelar, sendo necessária a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Ao ler as razões recursais do Agravante e confrontando-as com os documentos acostados e com a decisão agravada, verifica-se que o Recorrente está realizando, aparentemente, desmatamento irregular de área de 269,33 há sem autorização ou licença expedida pelo órgão competente.

Tal evidência é reforçada pela existência de auto de infração onde constata desmatamento na Fazenda Dois Irmãos, de propriedade do Agravante (Id. 8001825), sendo este um dos fatos ensejadores da propositura da Ação Civil Pública nº 50068-75.2016.811.0077 (Código 59712).

Não há dúvidas de que o desmatamento em desacordo com a legislação provoca sérios riscos de danos ao meio ambiente, posto que realizado de forma desordenada e descontrolada.

Assim, há fortes indícios de prática de atividades e atos de origem humana que provocaram danos ao meio ambiente, devendo tais atitudes serem freadas pelo poder público, sob pena de danos irreparáveis ao ecossistema.

Dessa forma, o
fumus boni iuris
, ao contrário das razões recursais apresentadas, tenho que restou demonstrado nos autos.

No que se refere ao
periculum in mora
, este é presumido, sendo desnecessária a comprovação de dilapidação do patrimônio dos requeridos.

Realço que, nos casos de improbidade administrativa (Lei nº 8.429/92), é pacífico o entendimento de que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o
periculum in mora
implícito no referido dispositivo.

Nesse sentido, por ocasião do julgamento do REsp 1.366.721/BA, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), a Primeira Seção do STJ consolidou o entendimento de que o decreto de indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa constitui tutela de evidência e dispensa a comprovação de dilapidação iminente ou efetiva do patrimônio do legitimado passivo, uma vez que o
periculum in mora
está implícito no art. 7º da Lei nº 8.429/1992. Vejamos:

"(...)

O
periculum in mora
, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens (...) admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido
" (REsp 1366721 BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014).

Em que pese posicionamento em contrário, tenho que o mesmo raciocínio pode ser utilizado para os casos de danos ambientais, onde há especial interesse da presente e das futuras gerações, sendo possível o acautelamento de bens tendo em conta o interesse social da ação.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AMBIENTAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. COMPROVAÇÃO DE EFETIVA DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.

1. Na origem, o Ibama interpôs Agravo de Instrumento contra decisão de primeira instância que indeferiu o pedido para que fosse decretada a indisponibilidade de bens de réus em Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa decorrente de danos causados ao meio ambiente e à Administração Pública. O recurso foi desprovido pelo TRF1, que entendeu estar aquela medida restritiva condicionada à demonstração de efetivo periculum in mora.

2. De acordo com a inicial (fl. 29/e-STJ):"O réu lavrou termos de embargo sem possuir competência para tanto, expediu notificações e firmou -termo de inspeção sem que tivesse comparecido no local falsamente inspecionado e, ainda, no período dè 05/03/2002'a 20/05/2002- apreendeu: 325 pássaros da fauna silvestre que estavam em cativeiro com diversos infratores e, a despeito disso, não lavrou um único Auto de Infração sequer, o que demonstra total afronta aos princípios que regem a Administração Pública Ambiental. Isso sem se referir ao indicativo de extorsão promovido pelo réu em relação ao Sr. John Daniel Carrol para deixar de lavrar Auto de Infração por desmatamento ilegal. Estes e outros atos ímprobos perpetrados pelo réu estão minudentemente tratados, no relatório final do Processo Administrativo Disciplinar 02058.000088/2006-23 (...)".

3. A Primeira Seção do STJ (REsp 1.319.515/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Mauro Campbell Marques, DJe 21.9.2012) firmou a orientação de que a decretação de indisponibilidade de bens não se condiciona à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, porquanto
tal medida consiste em"tutela de evidência, uma vez que o periculum in mora não é oriundo da intenção do agente dilapidar seu patrimônio e, sim, da gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado ao erário, o que atinge toda a coletividade
." 4. Tal matéria foi sedimentada no mesmo sentido acima sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973) no REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19.9.2014.

5. Recurso Especial provido.
(REsp 1391575/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 14/10/2016). [Destaquei]

Nesse sentido esta Corte já se manifestou:

DIREITO AMBIENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL COMPROVAÇÃO – RELATÓRIO TÉCNICO EMITIDO PELA SEMA/MT – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – POSSIBILIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DESPROVIMENTO.

(...)

Havendo comprovação da ocorrência de degradação ambiental, em área de preservação permanente e de reserva legal, na propriedade da parte Recorrente, mostra-se correta a decisão que decretou a indisponibilidade de seus bens, já que tal medida visa garantir o resultado útil do processo. (N.U 1004814-60.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL — PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO — DANOS AO MEIO AMBIENTE — CONSTATAÇÃO — DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS — POSSIBILIDADE — SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA DECISÃO — INADMISSIBILIDADE.

Constatado o dano ambiental consistente no desmatamento ilegal do Parque Estadual Serra Ricardo Franco, a indisponibilidade de bens é medida necessária para garantir o resultado útil da demanda, com a finalidade de se proporcionar os meios necessários à reparação e proteção efetiva, não meramente simbólica, do meio ambiente. Ademais, a gravidade da medida imposta é diretamente proporcional à magnitude dos danos causados ao meio ambiente.

Recurso não provido. (N.U 1003950-61.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Vice-Presidência, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 24/03/2021)

Dessa forma, ante a gravidade do dano ambiental causado -
desmate ilegal de 269,33 hectares,

é evidente o prejuízo de difícil e longa reparação ao meio ambiente, e, como consequência lógica, às gerações atuais e futuras, a justificar o deferimento da medida cautelar.

Nesse norte, estando presentes os requisitos processuais do
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, prudente a adoção de medidas, tais como indisponibilidade de bens, embargo judicial da área degradada, abstenção de desmatamento sem prévia autorização do órgão competente.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INFRAESTRUTURA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO INCONCLUSIVA. CONSTATAÇÃO DE DANO AO MEIO AMBIENTE. É admitida a parcial concessão da liminar em Ação Civil Pública quando comprovados o fumus boni iuris, consistente na aparência do direito, e o periculum in mora, baseado na probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. É prudente a concessão da liminar consistente na indisponibilidade de bens dos réus quando constatada que a falta de regularização de empreendimento imobiliário vem ocasionando danos ao meio ambiente e venda de bens que foram dados em garantia para cumprimento das obrigações assumidas evidenciando-se, assim, o perigo de dano, pois o patrimônio corre risco de ser dilapidado prejudicando eventual ressarcimento em caso de condenação futura. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0290.09.067782-1/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/04/2017, publicação da súmula em 10/05/2017)

Assim, as medidas adotadas pelo juízo
a quo
se mostram

justas, adequadas, proporcionais e razoáveis ao dano provocado e sua extensão.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a liminar pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022